Tribunal: TJDFT
Processo: 0739686-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. honorários advocatícios. demandas na área de saúde. afronta ao tema 1.076/STJ. afronta. inexistência. juízo de retratação negado.
I. Caso em Exame
1. Exercício de juízo de retratação por suposta divergência do acordão com o Tema 1.076/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão afronta ao que foi cedido no Tema 1.076/STJ.
III. Razões de decidir
3. O voto condutor considerou que os honorários devem ser fixados, em regra, entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios do § 2o do art. 85 do CPC.
4. Excepcionalmente, poderão ser arbitrados por apreciação equitativa, quando se tratar de causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme art. 85, § 8o, do CPC.
5. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não será permitida, no entanto, quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda forem elevados, conforme orientação fixada no Tema 1.076/STJ.
6. A pretensão no caso, entretanto, encontra fundamento nos direitos à saúde e à dignidade humana, que se inserem no conceito de “inestimável o proveito econômico”, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
7. Nessas circunstâncias, o Superior Tribunal de Justiça entende que a fixação dos honorários por equidade é devida.
8. Logo, o acórdão proferido por esta egrégia Turma não afronta ao que foi decidido no Tema 1.076/STJ.
IV. Dispositivo e tese
09. Juízo de retratação negado. Acórdão mantido.
Teses de julgamento: “1. A pretensão, que encontra fundamento nos direitos à saúde e à dignidade humana, se insere no conceito de “inestimável o proveito econômico”, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, o que autoriza a fixação por equidade da verba honorária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o, e 1.030. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.076/ST|J; AgInt no REsp n. 2.058.918/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.) Acórdão1934919, 07096240620238070018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJE: 30/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)